Tribunal: STF
Processo: RE 298489
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ZONA DE FRONTEIRA. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
        Gratificação de fronteira. Matéria disciplinada pela Lei nº
8.270/91, regulamentada pelo Decreto nº 493/92, que definiu os
destinatários da norma. Direito à percepção da vantagem. Questão afeta
à legislação ordinária, que arrolou as cidades nas quais o exercício
funcional garante ao servidor a
sua percepção.
        Agravo regimental não provido.